Tribunal: TJDFT
Processo: 0708456-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033 DO STF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PARTICULAR POR CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO TABELA DO SUS.
I. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão geral, há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II, do NCPC). O processo em análise enquadra-se na situação delineada acima e, ante a eficácia vinculante do acórdão paradigma, deve ser submetido à reexame para adequar-se à tese firmada pelo STF no Tema 1.033.
II. O julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa, quando a prova vindicada pela parte se mostrar desnecessária à solução do litígio.
III. Demonstrada a prestação de serviços hospitalares por força de decisão judicial exarada em Ação de Obrigação de Fazer proposta contra o Estado, tem-se por caracterizado o interesse processual por partes do prestador dos serviços, independentemente de requerimento administrativo, quando evidenciado o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos, sem que tenha sido promovido o pagamento das respectivas despesas.
IV. V. O Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.033) decidiu que: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.
V. Desse modo, o Distrito Federal deve arcar com as despesas hospitalares do paciente realizadas nos hospitais apelados no período de 18/12/2018 a 18/01/2019, cujos valores deverão ser objeto de apuração em fase de liquidação de sentença, utilizando-se para o ressarcimento o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
VI. Preliminares rejeitadas. Apelação provida em parte.